Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0732421-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RMR VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, NATSU NITEROI VEICULOS E SERVICOS LTDA. EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (id 35784817), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator